Tribunal: TCU
Processo: 005.487/2026-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos em que se examina o ato de aposentadoria emitido pelo Ministério Público do Trabalho em favor de Maria José Diniz Ferreira e submetido, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal; nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992; nos arts. 260 e 262 do Regimento Interno do TCU; no art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; no art. 7o, inciso III e § 8o, da Resolução-TCU 353/2023 (alterada pela Resolução-TCU 377/2025); bem como na Súmula-TCU 106, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria de Maria José Diniz Ferreira; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada como vantagem pessoal derivada de "quintos/décimos" em concomitância com a "opção", até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Ministério Público do Trabalho que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. notifique a interessada acerca deste acórdão e a convoque para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da interessada; 9.3.1.2. alerte a interessada de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. na hipótese de escolha pela primeira parcela, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida na Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e, caso a União obtenha êxito, promova a imediata exclusão da vantagem "opção" e proceda às medidas necessárias para se restituir os valores percebidos a esse título, desde a notificação do Acórdão 477/2020-TCU-Primeira Câmara , salvo se houver disposição em sentido contrário pelo Poder Judiciário em deliberação transitada em julgado, eliminando a irregularidade do novo ato de aposentadoria a ser emitido quando do cumprimento da determinação do subitem 9.3.4; 9.3.3. na hipótese de escolha pela segunda vantagem ("quintos"), promova a exclusão da vantagem "opção", eliminando a irregularidade do novo ato de aposentadoria a ser emitido quando do cumprimento da determinação do item 9.3.4; 9.3.4. após a exclusão definitiva da vantagem "opção" ou da decorrente de "quintos", emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e submeta-o ao TCU, no prazo de trinta dias; 9.3.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão.